Tribunal: TJSP
Processo: 2018119-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2018119-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS OCUPANTES DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 63/68, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AOS EXECUTADOS - INOCORRÊNCIA -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELOS OCUPANTES DO POLO PASSIVO DA LIDE, NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 63/68, PELO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESULTOU DEVIDAMENTE APRECIADA A QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AOS EXECUTADOS - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2018119-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MULTIMARCAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, ANDRÉ FARIA PARODI e JORGE ALBERTO
GONÇALVES, é embargado BANCO SOFISA S.A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018119-77.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 43765
EDEC.No: 2018119-77.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : MULTIMARCAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA, E OUTRO
EBDO. : BANCO SOFISA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS
PELOS OCUPANTES DO POLO PASSIVO DA LIDE,
NOS MOLDES EM QUE DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO
DE
FLS.
63/68,
PELO QUAL FOI NEGADO
PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES -
ALEGAÇÃO
DE
QUE
NÃO
RESULTOU
DEVIDAMENTE
APRECIADA
A
QUESTÃO,
NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE
AOS
EXECUTADOS
-
INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA
COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM
O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR,
COM
CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES,
OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO
DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO
PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 63/68, pelo qual foi negado
provimento a Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, o
que se deu nos moldes em que tirado em Ação de Execução, conforme
proposta
por
BANCO
SOFISA
S/A
contra
VALE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e MULTIMARCAS
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, E
OUTRO, momento em que esta Turma Julgadora manteve inalterado o
posicionamento adotado pelo Juízo, pelo qual resultou rejeitada
impugnação a penhora como promovida nos autos, esta que recaiu sobre
veículos automotores pertencentes aos executados, que agora figuram na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018119-77.2020.8.26.0000/50000
3
condição de embargantes.
Inconformados com os termos constantes do Acórdão
como proferido, dela recorrem os ocupante do polo passivos da lide,
conforme dão conta por meio de suas razões que vem juntadas a fls. 01/03,
para tanto sustentando que a Decisão Colegiada proferida merece ser
aclarada, uma vez que a Turma Julgadora deixou de apreciar com a devida
correção a questão como colocada em debate nos autos, notadamente no
que diz respeito ao fato de que não resultou devidamente enfrentado o
argumento levantando em relação a aplicação do princípio da menor
onerosidade, deixando ainda a Turma de observar a ordem prevista pelo
artigo 835 do CPC em vigor para se promover de forma adequada a
constrição, razão pela qual pediram pelo integral acolhimento de seu
inconformismo, com efetiva modificação dos limites do julgado. Diga-se
que, por fim, se valeram ainda de prequestionamento expresso, de sorte a
viabilizar a interposição, ainda que eventual, de recursos aos Tribunais
Superiores.
Devidamente
processado
o
recurso,
o
banco
embargado, a seguir, apresentou sua manifestação (fls. 09/14), vindo então
o feito a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já
colocada e recolocada em debate no curso do normal desenrolar do
processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, tão somente quando
marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que relativas a
ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018119-77.2020.8.26.0000/50000
4
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis: “o julgado padece de omissão quando o juiz deixa de apreciar
questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”. Por outro lado, define que obscuridade se traduz
em ponto que “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no todo ou
em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos,
págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, para a adequada interposição do recurso como
manejado, necessário que se manifeste qualquer dos vícios apontados, o
que não se registrou na espécie, de sorte que o acerto ou não do
entendimento emanado do Acórdão não se confunde, seja com omissão,
com contradição, ou mesmo com obscuridade.
Ademais, é de se entender, e sem se valer de meias
palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pela parte, desde que já tenha firmado, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018119-77.2020.8.26.0000/50000
5
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No 21.315 - DF
(2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016) (grifei)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou
mesmo obscuridade, desde que presente no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão
contra a qual se mostram dirigidos, sendo certo que eventual erro na
apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não
possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de
Declaração.
É de se consignar ainda o quanto consta dos
ensinamentos de Pimenta Bueno acerca do tema, especialmente quando
diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de
decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova" (RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tal realidade, inviável se mostra a utilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018119-77.2020.8.26.0000/50000
6
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar o quanto resultou julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional seja alterada para assim atender as expectativas dos
embargantes, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação”
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no
caso em análise o equivoco apontado pelos embargantes, haja vista que
todos os aspectos arguidos nas razões recursais apresentadas foram
objeto de efetiva apreciação por parte desta Turma Julgadora, o que se deu
nos exatos moldes em que definidos pelo Acórdão guerreado, ocasião em
que resultou expressamente enfrentado aspecto relativo ao princípio da
menor onerosidade como suscitado, momento em que se destacou que os
próprios inconformados deixaram de indicar via mais eficaz e menos
onerosa para o desenvolvimento da execução, desatendendo aos termos
do quanto vem regularmente disposto pelo artigo 805, parágrafo único, do
CPC em regência, circunstância essa que afasta a possibilidade de se
acolher a pretensão deduzida pelos executados, devendo assim ser
mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão guerreado.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado
pelos inconformados, é de se reconhecer que o instituto acionado, em
verdade, não conta com a extensão que lhe pretendem atribuir os
recorrentes, uma vez que prequestionar necessariamente implica em se
discutir questão não apreciada, inserindo assim aspecto ignorado, e em
definitivo, no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver
matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência pela Corte a
legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018119-77.2020.8.26.0000/50000
7
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que a
Decisão Colegiada como proferida tenha dado adequada e correta solução
a questão em desate, motivo pelo qual deve o entendimento da Turma
Julgadora, porque indevidamente atacado, ser integralmente mantido,
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus adequados
fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator